Tribunal: CARF
Processo: 11050.722045/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.722045/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.334 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
IRENI DA S GONCALVES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade dos atos normativos é presumida, face a sua publicação em
Diário Oficial.
REMISSÃO. NECESSIDADE DE LEI
A autoridade administrativa somente poderá conceder a remissão total ou
parcial do crédito tributário se houver autorização dada em lei.
Recurso Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.722045/2014-73
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.722045/2014-73

Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário de 2009, em
relação às quais o autuado apresentou impugnação, alegando que recebeu as intimações relativas
às autuações em seu endereço postal, mas que, apesar de ter sido informada de que as intimações
foram enviadas eletronicamente, nunca teria autorizado o domicílio eletrônico e que também
nunca houve notificação do gênero em sua caixa postal; que teria tomado ciência, em
23/10/2014, apenas em relação a um correspondência; que sempre efetuou o pagamentos das
contribuições previdenciárias; que a entrega da GFIP em atraso se deu por determinação da
própria Receita Federal, já que não estaria obrigada a tal entrega, pois isso não influenciaria em
sua aposentadoria e também não tem funcionários; alegou ainda a existência de projeto de lei que
anistia as multas lançadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/10/2018 (e-fls. 61), a
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 6/11/201 (e-fls. 67), no qual requer o
cancelamento do débito uma vez que a multa aplicada é injusta; que não conhece a legislação
citada por ser leiga sobre o assunto; que atravessa dificuldades financeiras e não tem condições
de arcar como pagamento; que não há movimento na empresa capaz de suportar tal pagamento;
que lhe seja proposta uma melhor forma de pagamento dentro de suas condições.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Em que pese as alegações da recorrente, o recurso não poderá ser provido por falta
de previsão legal.
Como constam dos autos de infração acostados ao presente processo (e-fls. 22 a
33), diferente do alegado pela recorrente, a empresa teve movimento no período, ainda que
pequeno, pois informou nas GFIP a existência de contribuições a recolher, contribuições estas
que são base cálculo das multas lançadas, conforme preconiza o § 2o do art. 32-A da Lei no
8.212/91, segundo o qual a multa é de “2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.722045/2014-73

incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento”, sendo que, conforme § 3o do mesmo dispositivo,
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de;
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Não cabe ao aplicador da lei julgar se a multa é injusta, uma vez que ele deve
cumprir a lei. Os princípios constitucionais que resguardam tal justiça devem ser observados
pelo legislador no momento da elaboração da lei. Porém, uma vez existente a lei, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade
vinculada à lei e obrigatória. No caso, a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de
regência, portanto não há que se falar em injustiça.
Quanto à alegação da recorrente de que não conhece a legislação citada por ser
pessoa leiga sobre o assunto, também não poderá se acatada para fins de cancelamento das
multas. Não é dado a qualquer pessoa, ainda mais àquelas que se propõem ao risco empresarial, a
alegação de desconhecimento das leis. A publicidade dos atos normativos é presumida, face a
sua publicação em Diário Oficial.
A alegação de que atravessa dificuldades financeiras e não tem condições de arcar
com o pagamento também não poderá ser acatada, eis que, conforme determina o art. 172, o
perdão (remissão) da multa somente poderia ser concedido se houvesse lei específica que o
autorizasse.
No âmbito administrativo não é admitida a possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente, ou mesmo apreciar arguições de cunho pessoal,
eis que a aplicação da lei é obrigatória. No caso dos autos, a exigência da penalidade independe
da capacidade financeira do sujeito passivo e será exigida sempre que houver descumprimento
ou cumprimento intempestivo da obrigação acessória.
Quanto a existência de eventual proposta que conceda à recorrente uma melhor
forma de pagamento do crédito tributário e que atenda às suas condições, esta deve ser buscada
junta à uma unidade da Receita Federal, eis que existe previsão legal contida na Lei no
10.522/2002, que concede o benefício do parcelamento da dívida em até sessenta parcelas,
atendidas as condições ali estabelecidas.
Conclusão
Ane o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.722045/2014-73

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital